Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que determinou a liquidação de sentença por arbitramento, em cumprimento de sentença requerido por LUCAS CARVALHO DA SILVA. Na origem, o agravado requereu a liquidação de sentença proferida em ação de repetição de indébito, onde o agravante foi condenado à repetição de indébito dos valores por ela recebidos, referentes ao desconto de pontualidade de 10% nas mensalidades. O demandante requereu a liquidação de sentença para apuração dos valores devidos e o juízo de origem determinou a instauração por arbitramento. Em face à decisão proferida, o demandado opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Nas razões recursais, o recorrente argumentou que “não houve respeito ao comando judicial que indicou que deveria ocorrer a apuração do valor do desconto pontualidade”, o que contrariou o acórdão exequendo que “indicou que tal percentual deveria ser discutido em sede de cumprimento de sentença”. Sustentou que a decisão recorrida deixou de fixar os parâmetros de cálculo e que no período em discussão houve três percentuais diversos no desconto pontualidade (- 50% para todos alunos até dezembro de 2014; - 10% entre janeiro de 2015 até dezembro de 2016; e 5% a partir de janeiro de 2017). Assim, necessária a fixação do percentual antes do prosseguimento da execução, “sob pena de ocorrerem atos coercitivos e constritivos em valores além do que seriam efetivamente devidos”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Preparo regular sob ID 49860158 - Pág. 2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ante ao requerimento formulado em id. 157089288, pela parte autora, determino a instauração da fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I do CPC. Retifique-se a autuação do feito no que toca à da classe judicial. Intimem-se as partes para, nos termos do art. 510 do CPC, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a fim de se apurar a quantia devida, nos termos do dispositivo da sentença proferida em id. 107754628, assim redigido: "(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para determinar que a ré aplique em todas as mensalidades pagas o desconto de pontualidade de 10 %(dez por cento) e, ainda, decote os encargos moratórios, a qualquer título, como juros, correção monetária e multas aplicáveis em cada mensalidade paga mediante repasse pelo gestor financeiro do FIES. Sobre cada quantia incidirá correção monetária pelo INPC, desde o vencimento individual das mensalidades, e juros de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor apurado da condenação, vedada a compensação, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora. (...)" Vindo os documentos de cada parte, dê-se vista à parte contrária, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Após retornem os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Neste juízo prelibatório e à vista dos autos na origem, constata-se que o autor requereu a instauração de procedimento prévio de liquidação de sentença e a decisão vergastada limitou-se a determinar a instauração nos termos do artigo 509, inciso I, do diploma processual civil. Neste particular, verifica-se que a fixação de parâmetros para liquidação trata-se de questão não definida no decisum, porque o percentual do desconto a ser aplicado na liquidação foi fixado expressamente no dispositivo da sentença exequenda (ID 107754628 - Pág. 10). Acrescenta-se que foram interpostas apelações na fase de conhecimento, mas o acórdão negou provimento a ambas, mantendo-se incólumes os comandos da sentença (ID 157030621). Desta forma, não se vislumbra sequer interesse jurídico do agravante na pretensão veiculada em sede liminar, porque revelada pretensão de rediscutir questão definida na fase de conhecimento, o que também afasta eventual possibilidade de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, após a liquidação da dívida, as partes poderão impugnar os valores dissonantes com o dispositivo da sentença e caberá ao juízo para então decidir por ratifica-los ou não. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46